Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-92.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001236-92.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JORGE ROSA - CPF: 033.761.198-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), VALDIR CEZAR FERNANDES - CPF: 909.120.711-68 (APELANTE), JORGE ROSA - CPF: 033.761.198-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – APELANTE REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – REGIME FECHADO MANTIDO EM OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 33, §3o DO CP – RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Impossível fixar regime prisional menos gravoso que o fechado, se o réu é multirreincidente e a pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal, diante de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Valdir Cesar Fernandes
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Alto Araguaia-MT.
, nos autos da Ação Penal n.
1001236-92.2021
, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
2 anos
de
reclusão
e ao
pagamento de 20 dias-multa
, pela autoria do crime de
Estelionato
previsto no art. 171 do CP.

Em suas
razões
recursais o Apelante busca o abrandamento, do regime prisional fechado que lhe foi imposto, para o
semiaberto
, , invocando como fundamento desta pretensão, a Súmula 269 do STJ (Id.
191292323).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 193573664), no que são
seguidas pela Procuradoria Geral de Justiça
, cujo parecer foi sumariado nos termos abaixo (Id. 203131172):

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – EMBORA COMINADA PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, TRATA-SE DE RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECOMENDÁVEL O ENCARCERAMENTO PARA OBSTAR A RENITÊNCIA CRIMINOSA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em hora não apurada do dia 11 de maio de 2021, na cidade de Alto Araguaia/MT,
Valdir César Fernandes
, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo e mantendo a vítima
Jorge Rosa

em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consistente em depósito bancário com envelope vazio.

Narra a denúncia que
Jorge Rosa

vendeu uma motocicleta Honda/NXR 125 BROSES, placa JZU5451, cor vermelha, ano 2004 (p. 26), para
Valdir César Fernandes
,
pelo valor de R$4.000,00.

Valdir
entregou dois comprovantes de depósitos realizados na conta bancária da vítima
Jorge Rosa
que, a
creditando que o negócio era honesto, lhe entregou o veículo.

Ocorre que os valores depositados não creditaram na conta bancária da vítima, pois
Valdir
realizou depósitos com envelopes vazios, cometendo, assim, o crime de Estelionato.

Após, regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória nos termos postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando o abrandamento, para o semiaberto, do regime prisional fechado que lhe foi imposto.

Razão não lhe assiste.

Segundo disposto pela
Súmula n. 269 do STJ
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nota-se, que a possibilidade de usufruto de regime
semi
aberto
pelo ao sentenciado reincidente

está condicionada à inexistência de circunstância judicial desfavorável.

In casu
,
Valdir César
,
a quem foi imposta reprimenda de
2 anos de reclusão
e
20 dias-multa
, além de
multirreincidente
(já está na 10a condenação penal), possui, em seu desfavor
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis
(antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, de modo que não pode ser agraciado com a imposição de regime prisional semiaberto, tal como ilustra o seguinte precedente desta 3a Câmara Criminal:

“2. (...). É imperativa a manutenção do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o do Código Penal(...)”. Recurso desprovido” (N.U 0011410-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Em arremate acrescento que entendimento diverso apenas contribuiria para aumentar o menoscabo que o apelante tem demonstrado pela justiça penal e normas sociais, pois, como bem salientado pelo Procurador de Justiça subscritor do parecer de Id. 203131172

“ suas
sucessivas condenações
(decorrentes dos autos no 0000000-00.0000.0.59.2007, no 0000000- 00.0000.0.10.2007, no 0005186-76.2009.8.12.0002, no 0004357- 23.2008.8.22.0012, no 0002869-33.2008.8.22.0012, no 0033322-11.2008.8.22.0012, no 0080204-46.2008.8.22.0007, no 0000000-00.0000.0.20.0331 e no 0001625-39.2012.8.22.0009) demonstram que insiste em violar a lei penal e fazer do crime seu meio de vida”

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024